Tribunal: STF
Processo: ARE 1342237
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL APÓS ANÁLISE DE RECURSO DO GOVERNADOR DO ESTADO. EM FASE RECURSAL, APÓS ANÁLISE DA AUTORIDADE AD QUEM, A PUNIÇÃO DISCIPLINAR SE TORNA EXEQUÍVEL COM A CIENTIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE E DE GRAVE ESCÂNDALO RELATIVOS AO FATO CONSIDERADO COMO TRANSGRESSÃO. INOCORRÊNCIA. FATO OCORRIDO EM LOCAL PÚBLICO, NA PRESENÇA DE CIVIS E GUARNIÇÃO MILITAR. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA QUANTO À OITIVA DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO EM NÚMERO SUPERIOR ÀS DA DEFESA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PARA OITIVA DE OUTRAS TESTEMUNHAS E DE PREJUÍZO EFETIVO À DEFESA. INACOLHIMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Da leitura dos fatos, tem-se que, em tese, houve o efetivo comportamento antiético quando o militar permitiu que o civil portasse a sua arma e apontasse em direção a outros civis no sentido de ameaça. O fato foi público, ocorrido em um posto de gasolina em Venda Nova, nesta capital, testemunhado por civis e militares.
    Esses são motivos suficientes para a abertura do procedimento administrativo-disciplinar com vistas a apurar a conveniência da permanência do apelante nos quadros da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, nos termos do artigo 64, inciso II, da Lei 14.310, de 19 de junho de 2002.
    (...)
    Com a regularidade do procedimento, não vejo como perquirir o mérito administrativo para desconstituir o ato de demissão.
    (...)
    Sobre o descompasso de número de testemunhas entre a acusação e a defesa, há de prevalecer o princípio de que a nulidade somente poderá ser declarada se houver o efetivo prejuízo à parte ou cerceamento de defesa do ato procedimental preterido, ou seja, caso houvesse uma restrição do direito da Defesa do militar em arrolar as testemunhas que julgasse pertinentes a demonstrar a improcedência da acusação.
    (...)
    Quanto à valoração das provas em face da situação fática, reconheço que tal atribuição é da autoridade militar, constituindo-se em mérito administrativo, inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, razão pela qual é vedada ao Poder Judiciário a reanálise valorativa, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, positivado no artigo 2º da Constituição da República de 1988.
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente